Tribunal: STF
Processo: ARE 951533
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Em 16.6.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao segundo agravo regimental interposto pela embargada nos seguintes termos: 
    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repetição ou compensação do indébito de tributo declarado inconstitucional. Prazo prescricional. Termo inicial. Marcos jurígenos para contagem do prazo prescricional. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Segurança jurídica. Ausência de inércia. Regra de adaptação. Possibilidade de aplicação. 1. Os marcos jurígenos para a contagem do prazo prescricional do direito do contribuinte estão dispostos no Código Tributário Nacional. A jurisprudência da Corte, há muito, pacificou o entendimento de que a questão envolvendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a repetição de indébito referente a tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é de natureza infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária. 2. Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, urge reconhecer-se eficácia à iniciativa tempestiva tomada por seu titular nesse sentido, pois isso é resguardado pela proteção à confiança. 3. Impossibilidade de aplicação retroativa de nova regra de contagem de prazo prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso, por força do primado da segurança jurídica. 4. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo no recurso extraordinário, dar-se provimento ao apelo extremo, a fim de se restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (e-doc. 26).
    2. Em 17.3.2020, os embargos de declaração opostos pela embargante foram rejeitados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS ” (e-doc. 34). 
    3. Contra essa decisão a União opõe os presentes embargos de divergência.
    Sustenta que “o referido aresto, inequivocamente, divergiu do acórdão da 1ª Turma, agravo regimental no recurso extraordinário nº 596.108/SP, relatado pelo eminente Ministro Dias Toffoli” (fl. 3, e-doc. 39).
    Aponta “semelhança fática entre o acórdão embargado da 2ª Turma e o paradigma da 1ª Turma, haja vista que ambos versam sobre a modulação dos efeitos de decisão proferida por tribunal de origem” (fl. 4, e-doc. 39). 
    Alega que, “diferentemente do presente caso, naquele precedente, não se discutiu qual o prazo prescricional seria aplicável ou a tese mais adequada acerca da contagem do prazo prescricional, uma vez que tais debates dizem respeito à legislação infraconstitucional, mas sim foi debatida a constitucionalidade de dispositivo que, a pretexto de ser de natureza interpretativa e não modificativa, pretendia conferir efeitos retroativos ao que se previa naquela lei quanto ao prazo” (fl. 8, e-doc. 39).
    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de divergência, de modo a fazer prevalecer o entendimento acolhido no acórdão paradigma da 1ª Turma, sendo reformado o v. acórdão da 2ª Turma ora embargado, não conhecendo-se do recurso extraordinário interposto pelo contribuinte ante a incidência da Súmula nº 279/STF” (fl. 17, e-doc. 39).
    4. Em contrarrazões, a embargada assevera que “a suposta divergência não ultrapassa sequer o exame de admissibilidade, na medida em que o acórdão utilizado como paradigma fora proferido em recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ que havia declarado a inconstitucionalidade da norma, ao passo que, nestes autos, não houve declaração de inconstitucionalidade pelo acórdão recorrido” (fl. 2, e-doc. 116).
    Sustenta que “o acórdão embargado está fundamentado não somente em um, mas em dois precedentes do Plenário julgados sob o regime da repercussão geral, quais sejam, o RE 566.621/RS e o ARE 709.212/DF. Tanto em um, quanto em outro, decidiu-se que nova norma sobre prescrição não pode ser aplicada de maneira retroativa, de maneira a fulminar pretensões que não se encontravam prescritas à luz da norma anteriormente vigente”  (fl. 5, e-doc. 116).
    Pede “que os embargos de divergência não sejam admitidos. Todavia, caso sejam admitidos, não venham a ser providos, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado, proferido pela Segunda Turma deste Tribunal” (fl. 11, e-doc. 116).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à embargante.
    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito ou um acórdão de mérito e outro pelo qual não se tenha conhecido do recurso, embora tenha sido apreciada a controvérsia (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    7. A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial acórdão no qual não se discute a matéria trazida neste processo.
    No paradigma apontado, foi examinada a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei municipal pelo Tribunal estadual, tendo como parâmetro a Constituição estadual.
    Naquele paradigma assentou-se que “a reavaliação dos motivos fáticos pelos quais o TJ/SP rejeitou a modulação de efeitos são impassíveis de conhecimento nesta sede extraordinária, a teor da Súmula nº 279 desta Corte”. Confira-se a ementa do julgado:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição estadual. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo tribunal de origem. Impossibilidade. Incidência da Súmula n. 279 da Corte” (RE n. 596.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.9.2013).
    8. No acórdão embargado, não se decidiu sobre modulação de efeitos de decisão de inconstitucionalidade de norma, mas sobre a impossibilidade de aplicação retroativa de nova norma de contagem de prazo prescricional na espécie, sob pena de ferir-se o princípio da segurança jurídica.
    Não há, pois, analogia ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e aqueles apontados como paradigmas.
    O acórdão embargado e os paradigmas de dissídio jurisprudencial trazem matérias distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados. 
    9. Este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).
    “O acórdão paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.
    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora